Tribunal: STF
Processo: HC 255598
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Cristiano Monteiro da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COISA JULGADA ANTIGA. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal. 
2. O agravante sustenta ilegalidade na não incidência da minorante do art. 33, §4, da lei 11.343/06; na exasperação da pena-base sem utilização dos critérios legais e no estabelecimento do regime fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar questões penais e processuais penais já decididas e acobertadas pela coisa julgada, quando o ato atacado foi proferido há muito tempo. 
III. Razões de decidir 
4. A decisão impugnada foi proferida há mais de sete anos, inviabilizando a análise das questões já apreciadas, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se o decisum pelos próprios fundamentos. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é possível reexaminar questões penais e processuais penais já decididas e acobertadas pela coisa julgada, quando o ato atacado foi proferido há muito tempo, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 
2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos."
(HC 962.316 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

    1) Seja procedido o devido reparo na dosimetria da pena, aplicando-se a minorante prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, reestabelecendo a sentença de primeiro grau.
    2) A concessão de ordem para a modificação da pena base nos termos da interpretação jurisprudencial vigente e uníssona, bem como pelo fato de não ter o Tribunal de Origem declinado os motivos pelos quais exasperou a pena em 09 meses acima do mínimo legal sem apresentar justificativa plausível, pois, as circunstâncias foram as próprias do tipo e o paciente foi considerado PRIMÁRIO, bem como em razão de não haver nenhuma via recursal para que o paciente possa brandir seu pedido de socorro. 
    3) Seja aplicado regime diverso do fechado para o início do cumprimento de pena, nos termos da fundamentação expendida.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme colacionado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 20/08/19 - eDoc 11).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Nesse mesmo viés, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso).

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente